Tribunal: TJES
Processo: 0011001-77.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011001-77.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL.
FLAGRANTE DELITO.
NULIDADE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA
.

IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
“
h
avendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.
” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).
2
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011001-77.2020.8.08.0035

APELANTE: JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN FABIANE DE BRITO SILVA - ES9687

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
JHONATHAN ALVES DOS SANTOS
,
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe pena de
0
8
(
oito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
9
00 (
novecentos
) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais requerendo, preliminarmente, a decretação de nulidade do processo diante do suposto uso de prova ilícita, obtida mediante atuação indevida da Guarda Municipal.

Em contrarrazões recursais,
o
Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso,
no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos
qu
e
,
no dia 19/08/2020, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha-ES realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram um automóvel Celta, de cor preta, placa NTP-5436 do Estado da Bahia, tendo o condutor do veículo demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição, motivo pelo qual os agentes efetuaram a abordagem.

O condutor foi identificado como o ora apelante e com ele
foi
localizada uma mochila contendo 13 (treze) tabletes de maconha, além de uma bucha de cocaína no porta-luvas do carro.

Sabe-se que
a
primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Desse modo, “
h
avendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.
” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Logo, considerando que qualquer um do povo poderá prender quem se encontre em flagrante delito, os guardas municipais encontravam-se em tal enquadramento legal quando da abordagem do réu, diante de fundadas razões de que estivesse praticando o crime de tráfico de drogas.

Quanto à competência de tais agentes públicos, saliento que o art. 144, da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança pública e seus órgãos, em seu §8º preceitua que “os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.

Nessa senda, verifica-se que a Constituição Federal incluiu os membros da Guarda Civil Municipal no capítulo referente à segurança pública, sendo tais agentes públicos legitimados a praticar atos de defesa da sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie em apreciação.

Ainda, destaco que o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), em seu artigo 3º, conferiu
expressamente
o poder de polícia aos membros da classe, pois elencou como princípios mínimos para atuação das guardas municipais, dentre outros, “
a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo; e o uso progressivo da força, além de enumerar como umas de suas competências específicas a de “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social
”.

Logo, entendo não ser possível falar em ilegitimidade da atuação dos guardas municipais no presente caso, os quais atuaram em estrita observância às competências que lhe foram atribuídas legal e constitucionalmente, diante do estado de flagrância corretamente identificado pela guarnição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de Tribunais Pátrios, incluindo o c. Superior de Justiça, senão vejamos:

Qualquer um do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito, não obstante a atribuição da Guarda Municipal atribuída pela Constituição (ex vi, art. 144, § 8º, da CRFB/1988), o que revela a legalidade da hipótese dos autos. Inteligência do art. 301 do CPP. Precedentes (AgInt no AREsp 950.569/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

2. A paciente foi flagrada por câmeras de segurança comercializando produto que, posteriormente, veio a ser identificado como substância entorpecente. Não há nos autos, diferentemente do que alega a defesa, a existência de investigação prévia por parte da Guarda Civil, restando afastada a alegação de violação das competências constitucionais dos órgãos policiais. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ; AgRg-HC 692.482; Proc. 2021/0290434-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 23/11/2021; DJE 26/11/2021)

[...] Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018).

IV - No caso vertente, a fundada suspeita dos guardas civis residiu no fato de que, embora após denúncia recebida, durante as diligências para apuração da sua veracidade, restou verificada movimentação suspeita do paciente em condomínio residencial onde residem milhares de pessoas, sendo que o mesmo, informalmente, admitiu "ser o responsável pela "recolha" do dinheiro, indicativo de coatuar no tráfico de drogas e guardar algum tipo de vínculo com organização criminosa" (fl. 35), o que reforça ainda mais a legalidade na atuação dos guardas civis. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 705.457; Proc. 2021/0359252-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 13/12/2021; DJE 16/12/2021)

[...] Preliminar. Incompetência. Conceito adstrito ao âmbito de órgãos jurisdicionais. Atribuição da Guarda Civil Municipal com medidas não investigativas de zelo pela guarda da Constituição e das Leis, como bem pelos interesses públicos da Municipalidade. Coerência com a esfera de atribuições do art. 23, I, c/c art. 144, § 8º, ambos da CR/88. Conduta suspeita que poderia partir de qualquer atuação ilícita, mesmo contra próprio municipal, de atribuição expressa da Guarda Municipal, daí adequada abordagem realizada. Situação de flagrante delito que autoriza, ademais, qualquer do povo a intervir em prol da Justiça. Art. 301 do CPP. Preliminar afastada. [...]. (TJSP; ACr 1500301- 82.2018.8.26.0569; Ac. 14343306; Salto; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 04/02/2021; DJESP 01/03/2021; Pág. 2784)

[...] A guarda municipal, em apoio à guarda estadual e federal, deve zelar pela pacificação social, prevenção e inibição à prática de ilícitos penais, mesmo que em caráter secundário. Assim, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. [...]. (TJMS; ACr 0009710- .2017.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 11/12/2019; Pág. 156).

Portanto, entendo que nenhuma ilegalidade ocorreu em relação ao flagrante do acusado, não havendo nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal do réu.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)